Tribunal: TJES
Processo: 5000134-82.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000134-82.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L P DISTRIBUIDORA DE GELADOS LTDA

APELADO: JULIANA DE ARAUJO CARVALHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. ASSINATURA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE DA RÉ E DO ESBULHO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de um freezer, objeto de suposto contrato de comodato, por ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.

2.
A apelante alega que a posse da apelada e o esbulho possessório estariam configurados, ainda que o contrato tenha sido assinado por terceiro, e, subsidiariamente, requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa, para a produção de prova pericial grafotécnica.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a reintegração de posse, notadamente a prova da posse da ré e do esbulho, quando o contrato de comodato não foi por ela assinado e não há prova de que tenha recebido o bem; e (ii) saber se a não realização de prova pericial, em razão de anterior pedido de julgamento antecipado da lide, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A procedência da ação de reintegração de posse exige a prova inequívoca da posse anterior do autor, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse (CPC, art. 561). No comodato, a posse do comodatário deve ser comprovada pela tradição efetiva do bem a ele ou a quem o represente.

5.
A ausência de assinatura da ré no contrato de comodato e a falta de provas de que ela tenha autorizado o recebimento do bem por terceiro ou de que tenha exercido a posse sobre ele, afastam o requisito essencial à proteção possessória.

6.
Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, manifesta-se expressamente pelo julgamento antecipado da lide.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

8.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de prova da efetiva tradição do bem ao comodatário nominado no contrato impede a procedência da ação de reintegração de posse por não preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC. 2.
A parte que pugna pelo julgamento antecipado da lide não pode, em sede de apelação, alegar cerceamento de defesa pela não produção de prova que ela mesma dispensou".

________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 579; CPC, arts. 85, § 11, e 561.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0027236-51.2018.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 17/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
L. P. DISTRIBUIDORA DE GELADOS LTDA.
em face da r. sentença de id. 13737893, que nos autos da
“
a
ção de
reintegração
de
p
osse”
ajuizada em face de
JULIANA DE ARAÚJO CARVALHO,
julgou improcedente o pedido autoral de reintegração de posse.

Nas razões do recurso (id. 13737894) alega a apelante, em síntese, que: (i) a sentença incorreu em erro ao desconsiderar o conjunto probatório que demonstraria o vínculo da apelada com o contrato e sua responsabilidade; (ii) o comodato se aperfeiçoa com a tradição do bem, sendo a apelada beneficiária direta; (iii) a recusa em devolver o bem após notificação configura esbulho possessório.

Requer, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, anular a sentença por cerceamento de defesa.

Contrarrazões em id. 13737900 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000134-82.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L P DISTRIBUIDORA DE GELADOS LTDA

APELADO: JULIANA DE ARAUJO CARVALHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
L. P. DISTRIBUIDORA DE GELADOS LTDA.
em face da r. sentença de id. 13737893, nos autos da
“
a
ção de
reintegração
de
p
osse”
ajuizada em face de
J
ULIANA DE ARAÚJO CARVALHO
.

Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse ajuizada pela sociedade empresária ora apelante, em face da apelada, na qual narra, em suma, ter firmado contrato de comodato com a apelada em 16 de julho de 2021, referente a um freezer, o qual deveria ser utilizado exclusivamente para a comercialização de seus produtos.

Aduziu, ainda, que, após notificar a apelada sobre a rescisão contratual, esta não teria devolvido o bem, configurando, assim, esbulho possessório. Diante disso, requereu, liminarmente e ao final, a reintegração de posse do bem, além de condenação em perdas e danos, multa contratual e lucros cessantes.

Por sua vez, o Juízo
a quo
, na sentença recorrida (id. 13737893), entendeu pela improcedência da pretensão autoral.

Irresignada a apelante interpôs o presente recurso (id.13737895) alegando em síntese que: (i) a sentença incorreu em erro ao desconsiderar o conjunto probatório que demonstraria o vínculo da apelada com o contrato e sua responsabilidade; (ii) o comodato se aperfeiçoa com a tradição do bem, sendo a apelada beneficiária direta; (iii) a recusa em devolver o bem após notificação configura esbulho possessório. Com base em tais argumento, requer a reforma da sentença com a procedência dos pedidos iniciais ou, alternativamente, anular a sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos ao primeiro grau para realização de perícia grafotécnica.

Em contrarrazões (id. 13737900), a apelada pugnou pela manutenção da sentença, reiterando os argumentos de que: (i) não assinou os documentos; (ii) que estes foram firmados por terceira pessoa sem poderes; e, (iii) que nunca esteve na posse do bem, atribuindo a responsabilidade a seu ex-companheiro.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se, de fato, restaram comprovados os requisitos para a reintegração de posse em desfavor da apelada, notadamente a sua posse sobre o bem e a ocorrência de esbulho, bem como, se houve cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação do r.
decisum
recorrido.

Inicialmente, cumpre destacar que é incontroverso que o contrato de comodato (id. 13737834) e a respectiva nota de recebimento do freezer (id. 13737835) não foram assinados pela apelada, Sra. Juliana de Araújo Carvalho, mas sim por uma terceira pessoa, estranha aos autos, identificada como “Yohanni Louzada Paixão”.

A apelante, não obstante, sustenta que, mesmo diante de tal fato, a apelada deveria ser responsabilizada, vez que ela era a titular da empresa “Lanchonete Experimenta”, onde o bem teria sido entregue o bem.

Contudo, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a manutenção da r. sentença é medida necessária, por entender pela ausência de prova dos requisitos do art. 561 do CPC. Explico.

Sobre a ação de reintegração de posse o art. 561 do Código de Processo Civil dispõe que: para fazer jus à tutela possessória, incumbe ao requerente provar: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo requerido; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse sentido, em se tratando de pleito possessório fundamentado em contrato de comodato, a comprovação da posse anterior do autor (comodante) e, crucialmente, da posse exercida pela ré (comodatária) em virtude do referido pacto revela-se pela efetiva transferência da posse direta ao comodatário para a configuração da relação jurídica e, por conseguinte, para a aferição de eventual esbulho decorrente da não restituição do bem.

De fato, os contratos de comodato perfazem-se com a tradição da coisa, conforme dispõe o art. 579 do Código Civil. No entanto, a tradição, para gerar os efeitos jurídicos pretendidos em face do comodatário nominado, deve ser feita a este ou a quem o represente validamente.

Desse modo, se a entrega do bem, no caso, o freezer, foi realizada a um terceiro, como a Sra. Yohanni Louzada Paixão, e não diretamente à apelada, é imprescindível a comprovação da autorização para tal recebimento em nome desta última. A simples alegação, desacompanhada de elementos concretos nesse sentido, não se mostra suficiente para imputar tal responsabilidade à apelada e, consequentemente, para ter como estabelecida a sua posse sobre o objeto do comodato.

Nessa esteira, como bem salientou o juízo de primeira instância,
"Sem a posse anterior, não há como se admitir a ocorrência de esbulho, pois inexiste fato que configure a turbação ou a retirada injusta do bem do domínio do autor".

Assim, apesar do esforço argumentativo empreendido pela apelante, a pretensão de reintegração possessória não merece prosperar, porquanto ausentes os requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil. Com efeito, não restou comprovado nos autos o esbulho que teria sido praticado pela apelada, tampouco se demonstrou inequivocamente que a relação jurídica que fundamenta o pleito fora efetivamente travada entre as litigantes.

Nessa linha, recaindo sobre a apelante o ônus de comprovar a presença de tais requisitos constitutivos de seu direito, e não tendo se desincumbido a contento, impõe-se o não acolhimento de sua pretensão na presente demanda reintegratória.

No tocante ao pedido subsidiário de anulação da sentença para produção de prova pericial grafotécnica, entendo que este não merece prosperar. Explico.

Conforme se observa do despacho de id. 13737890, as partes foram devidamente intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir. Em resposta, a autora, ora apelante, na petição de id. 13737891, pugnou expressamente pelo
"julgamento antecipado da lide, posto que todas as provas e fatos já estão devidamente demonstrados nos autos".

Diante disso, ao assim proceder, entendeu suficiente o conjunto probatório constituído, prescindindo da prova pericial. Nesse sentido:

[...] 1.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o próprio apelante, devidamente intimado, pugnou pelo julgamento da demanda, prescindindo da prova pericial.
2. O juiz, na condição de destinatário da prova, possui discricionariedade para decidir pela desnecessidade de produção de prova pericial, quando entender que os documentos constantes dos autos são suficientes para formar seu convencimento, conforme os arts. 370 e 371 do CPC/15. 3. Na espécie, a matéria versada nos autos é eminentemente de direito, sendo a prova documental suficiente para o julgamento da lide. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES; Apelação Cível 0008323-31.2012.8.08.0048; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 14/Nov/2024)

Por isso, o requerimento de produção de prova pericial formulado apenas em sede de apelação, não tem, pois, o condão de anular a sentença por alegado cerceamento de defesa, quando a própria parte dispensou a dilação probatória no momento processual oportuno.

Posto isso,
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais recursais para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)